Tribunal: TJES
Processo: 5021756-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021756-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA LEMOS CASTIGLIONI
RECORRIDO: MARILZA BALBINO FERNANDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória e deixou de analisar pedido formulado em contestação, de condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na sentença e, caso positivo, apreciar tal omissão, para aferir se houve litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal admite o exame do pedido de litigância de má-fé, mesmo diante da omissão da sentença e da ausência de embargos de declaração, em razão do efeito devolutivo do recurso.

A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sendo indispensável a demonstração de dolo, má-fé ou malícia no comportamento processual da parte.

A má-fé processual não se presume, devendo ser comprovada de forma inequívoca por meio de elementos concretos nos autos.

No caso concreto, não há prova do dolo processual da parte autora, nem elementos que indiquem alteração intencional da verdade dos fatos ou abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de pedido na sentença pode ser suprida em sede de recurso inominado, ainda que não opostos embargos de declaração. 2. A caracterização da litigância de má-fé exige prova concreta do dolo processual, não sendo admitida sua presunção. 3. A mera improcedência da demanda não implica, por si só, reconhecimento de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 80; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2029568/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05/06/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021756-94.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ANA LUCIA LEMOS CASTIGLIONI

RECORRIDA: MARILZA BALBINO FERNANDES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória e deixou de analisar pedido formulado em contestação, de condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na sentença e, caso positivo, apreciar tal omissão, para aferir se houve litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal admite o exame do pedido de litigância de má-fé, mesmo diante da omissão da sentença e da ausência de embargos de declaração, em razão do efeito devolutivo do recurso.

A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sendo indispensável a demonstração de dolo, má-fé ou malícia no comportamento processual da parte.

A má-fé processual não se presume, devendo ser comprovada de forma inequívoca por meio de elementos concretos nos autos.

No caso concreto, não há prova do dolo processual da parte autora, nem elementos que indiquem alteração intencional da verdade dos fatos ou abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de pedido na sentença pode ser suprida em sede de recurso inominado, ainda que não opostos embargos de declaração. 2. A caracterização da litigância de má-fé exige prova concreta do dolo processual, não sendo admitida sua presunção. 3. A mera improcedência da demanda não implica, por si só, reconhecimento de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 80; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2029568/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05/06/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/10/2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANA LÚCIA LEMOS CASTIGLIONI
contra a sentença que
julgou improcedente
a ação indenizatória ajuizada por
MARILZA BALBINO FERNANDES
. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de prova mínima das ofensas e ameaças atribuídas à ré.

A recorrente insurge-se exclusivamente contra a omissão da sentença quanto ao pedido de condenação da autora por litigância de má-fé. Sustenta que a recorrida alterou a verdade dos fatos e ajuizou demanda temerária, desprovida de suporte probatório.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Da análise das razões recursais, verifica-se que a recorrente insurge-se exclusivamente contra a omissão da sentença quanto ao pedido de condenação da autora por litigância de má-fé. Sustenta que a recorrida alterou a verdade dos fatos e ajuizou demanda temerária, desprovida de suporte probatório.

De fato, a sentença não apreciou o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, sendo que tal pleito foi formulado em sede de contestação.

Em que pese a ausência de oposição de embargos de declaração, constatada a omissão da sentença, passo ao exame do pleito, em razão do efeito devolutivo do recurso.

No tocante a litigância de má-fé, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que: "a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

Assim,

no presente caso
,
inexiste qualquer prova do dolo processual imputada a recorrida, não estando configurada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé, perante da ação ajuizada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, rejeitando o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)